Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-58.2007.8.11.0106
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-58.2007.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UMBELINA CANDIDA LELIS - CPF: 218.917.488-07 (APELANTE), CESAR LUIZ BERALDI - CPF: 034.109.378-54 (ADVOGADO), HELIO JUNQUEIRA LELIS - CPF: 549.482.908-15 (APELANTE), LEIDE MARIA FERREIRA LELIS (APELANTE), ELOI JUNQUEIRA LELIS - CPF: 549.482.238-91 (APELANTE), LAURA MARIA GRANER JUNQUEIRA LELIS - CPF: 172.140.358-20 (APELANTE), LAGIANE SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS SILVA - CPF: 264.008.728-25 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA (APELANTE), GISLANE JUNQUEIRA LELIS - CPF: 551.451.838-87 (APELANTE), MANOEL GARCIA DE MORAES FILHO - CPF: 366.523.428-04 (APELADO), OLAVO AMANTEA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 023.683.598-00 (ADVOGADO), RIVA CAETANO DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 095.416.378-84 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATURANA - CPF: 023.139.998-74 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DEPIRO - CPF: 063.842.968-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE UMBELINA CANDIDA LELIS - CPF: 218.917.488-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O descumprimento do ajuste, como demonstrado nos autos, impõe o retorno das partes ao
status quo ante,
tornando-se necessária a restituição dos valores eventualmente pagos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

HÉLIO JUNQUEIRA LELIS E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos de nº 465-58.2007.8.11.0106, manejada pelos Autores\Apelados,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou os Autores\Apelantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões, os recorrentes aduzem que:

- o Juízo
a quo
se equivocou, primeiro em não dar validade ao contrato juntado com a inicial, segundo, por entender que a prova pericial estava a seu encargo, quando quem a requereu, mas não efetuou o pagamento dos honorários, foi o assistente do Apelado, e ainda, se o contrato de promessa de venda e compra que acompanha a inicial não é válido, então a venda não se operou, e o imóvel lhe pertence;

- são pessoas pobres e sem condições, até porque a inadimplência do contrato objeto da presente ação, os reduziram a condição de sérias diculdades nanceiras;

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente ação, a fim de declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra, bem como, seus efeitos colaterais e secundários, determinando a reintegração de posse do imóvel, com a consequente inversão do ônus processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o recurso não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que os Réus\Apelados firmaram um Contrato de Cessão de Direito com os Autores\Apelantes (especicamente na data de 01 de Novembro de 2.000), sendo que o objeto de referido contrato foi a compra do imovel rural denominado Fazenda São Sebastião.

Referida transação firmada entre as partes não pôde ser concluída, haja vista que a referida propriedade rural já havia sido desapropriada pela Fundação Nacional do Índio-FUNAI, fato ocorrido em 30 de Agosto de 2000 (conforme decreto de mesma data), de modo que os Autores\Apelantes venderam algo que não mais lhes pertencia.

Sucede que a cláusula ‘b’ (id. 71618511 - Pág. 6) do contrato firmado entre as partes gera interpretação conforme afirmado pelos Réus\Apelados:

“Os CEDENTES prometem ceder e transferir todos os direitos de meação e hereditários (sobre a parte ideal de 93,75%) ao CESSIONÁRIO, o qual obriga-se a adquirir, tudo mediante o preço, prazo e as condições seguintes:

1ª) O PREÇO TOTAL DA PRESENTE CESSÃO é o de R$445.312,50 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), que os cedentes declaram haver recebido neste ato, do cessionário, como sinal e princípio de pagamento,a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), representado pelo cheque n° 007414, contra o Banco Bradesco S/A, agência n° 0110 da cidade de Araçatuba-SP, de emissão do cessionário, o qual foi conferido, achado exato e conforme, servindo como recibo de quitação, a suciéncia de fundos do mesmo. O SALDO DO PREÇO, ou seja, R$395.312,50 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), o cessionário pagará aos cedentes ,em Guaira-SP, da seguinte forma: R$l75.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), e neste ato apurado 10.606 (dez mil, seiscentas e seis) sacas de soja, de 60 Kilos líquidos, que será pago, em moeda corrente e legal deste País, no dia 30 de março de 2.001, com a cotação do preço da soja junto Carol desta cidade, do dia 28 de fevereiro de 2.001, mediante a outorga da escritura de cessão de direitos e ou a escritura definitiva de venda e compra (caso o inventário já esteja totalmente terminado)...

2ª) POSSE: a posse precária do imóvel, é neste ato entregue ao cessionário, respeitando entretanto o arrendatário existente no mesmo, cujo contrato terá seu término no mês de junho de 2001, cuja renda a ser paga por este, sera dividida entre os cedentes e o cessionário.”

Portanto, de acordo com o instrumento contratual (na data de 01 de Novembro de 2.000), os Réus\Apelados adquiriram a área que não estava incluída na desapropriação pela FUNAI (na data de 30 de agosto de 2.000), todavia, na realidade, já estava, confira-se:

Logo, tendo os Autores\Apelantes vendido aos Réus\Apelados o imóvel cuja posse perderam em decorrência de desapropriação anterior ao negócio, resta caracterizada a responsabilidade pela evicção, de modo que devem devolver o preço recebido, no valor no valor de R$50.000,00, para evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, impõe-se a decretação de resolução do contrato, cuja consequência é o retorno das partes ao
status quo ante
.

Sobre o tema leciona a doutrina de Arnaldo Rizzardo:

“Se ambas as partes encontram-se inadimplentes, faltando ao mesmo tempo com a obrigação, levando a verificar-se mora simultânea, o mais correto é decretar-se a resolução do contrato por culpa de ambas, e não concedendo as perdas e danos. Nestas circunstâncias, eliminam-se ambas as mora”
(RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 264).

E, também, da jurisprudência:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU O INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL, E INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COM REFORMA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO VENDEDOR NÃO PROVIDA. 1. Sentença que declarou rescindido o compromisso de compra e venda, reconhecendo o inadimplemento de ambas as partes. 2. Devolução do valor pago a título de sinal, e indenização dos gastos tidos pelo comprador com a reforma do imóvel. Manutenção. 3. Hipótese em que o pagamento do preço estava condicionado à outorga da escritura pública. Inércia do vendedor em regularizar o registro de domínio em seu nome. 4. Rescisão do contrato que implica na recolocação das partes ao seu status quo ante. 5. Apelação do promitente vendedor não provida. (TJ-SP - AC 9000198-55.2009.8.26.0037, Relator: Des. Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 10/03/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2015).

“COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e RECONVENÇÃO – Sentença de parcial procedência de ambas as pretensões. APELO DOS RÉUS-RECONVINTES - Pretensão à inversão do julgado – Inadmissibilidade – Réus que se comprometeram a pagar parcelas em atraso, que sequer haviam sido estimadas no contrato – Negócio feito de maneira açodada, desorganizada, e sem anuência do agente financeiro – Culpa pela frustração da avença que se atribui tanto a cedentes quanto a cessionários. APELO DOS AUTORES-RECONVINDOS – Pretensão à reparação por danos morais – Inadmissibilidade – Culpa recíproca pela rescisão contratual. Sentença mantida, com fundamento no art. 252, do Regimento Interno do TJ/SP – RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-SP 00295106120108260405 SP 0029510-61.2010.8.26.0405, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/08/2017, 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017)

De outro lado, não há comprovação de dolo por parte dos Autores\Apelantes. Na realidade, observa-se que ambas as partes agiram sem a devida cautela, quando da celebração do negócio. Aqueles alienaram bem litigioso precariamente descrito, e os Réus\Apelados não diligenciaram a respeito da regularidade do imóvel.

E, não comprovado o vício de vontade, a hipótese é de rescisão do contrato, pois os Autores\Apelantes transferiram posse que não era sua.

Com tais considerações, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021